Tribunal: TJSP
Processo: 2086449-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2086449-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43074
Registro: 2020.0000137815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2086449-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante ARNALDO BERTO DA SILVA, são embargados
PROCÓPIO BATISTA DA SILVEIRA FILHO, AUTO POSTO JARDIM
CICA LTDA., AUTO POSTO NOVA GERAÇÃO LTDA., AUTO POSTO
CAXAMBU e WESLEY PROCÓPIO SILVEIRA RIZOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086449-63.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba
2
VOTO No: 43074
EDCL No: 2086449-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Sorocaba
EMBGTE.: Arnaldo Berto Da Silva
EMBGDO.: Procópio Batista da Silveira Filho e Outros
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro no Acórdão.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 1274/1281.
O embargante afirma, em síntese, que “(...) não
apenas alegou como foi o relatório do R. Acórdão, mas trouxe
provas robustas da confusão patrimonial, desvio de finalidade, a
intenção de lesar o credor (Arnaldo) e os beneficiados diretamente
pela manipulação, ou seja, os embargados.” (fls. 03).
Afirma ainda que tudo que consta nestes embargos
de declaração são para a futura revaloração da prova ou de dados
explicitamente admitidos e delineados no acórdão da qual se
recorrerá dando-se uma definição jurídica diversa aos que consta
expressamente mencionado, assim, não será o reexame de fatos e
provas.
Destaca também que o v.Acórdão é contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086449-63.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba
3
pois a um tempo negou-se provimento ao recurso mas indicou que
“no momento, não se verifica a presença...” inequívoca.
É o relatório.
Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre os
pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta obscuridade,
erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
A pretensão do embargante é rediscutir a
controvérsia, o que demonstra o caráter infringente dos Embargos.
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 337). É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos
Infringentes" (EDcl, n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT 563/251).
Cuida-se de recurso com objetivo infringente, que
não pode ser admitido, nos termos da lei (CPC, artigo 535 e 530) e
da jurisprudência dominante (RTJ 90/659 e RT 527/240).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086449-63.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba
4
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada, o que não é o caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator